Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N.o 840/2011 OBSERVADO. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA REFORMADA.
1. Os limites para autorização de consignação em pagamento dos servidores públicos, como é o caso da apelante, estão disciplinados na Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. Da análise do contracheque da apelante, observa-se que as parcelas decorrentes dessa modalidade de empréstimo não ultrapassam o limite legal.
2. Pelo extrato bancário juntado, verifica-se que as parcelas decorrentes dos empréstimos contratados pela apelante, cujo pagamento é descontado diretamente em seu contracheque correspondem a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, percentual que não compromete sua subsistência.
3. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) está direcionada, de forma restrita, à consignação em folha de pagamento, não cabendo ao Poder Judiciário estender o alcance da norma para as operações com débito livremente assentido em conta corrente.
4. Em respeito ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, notadamente quando não há indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez do negócio celebrado entre as partes.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, sentença reformada.